Tribunal: TJSP
Processo: 1001243-59.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
ção das custas correspondentes. Tendo em vista a correção da marcha processual, a questão atinente a honorários é posterior, devendo ser aguardada a providência de complementação das custas na origem. O provimento ao recurso da Ré leva à perda superveniente do objeto do recurso da Autora, levando ao não conhecimento do mesmo, que trata de razões de mérito. Sentença anulada. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001243-59.2021.8.26.0152; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2022; Data de Registro: 30/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/04/2022

Data de publicação:

30/04/2022

Ementa:
Apelação. Ação ordinária. Pretensão de repactuação de contrato de previdência privada firmado pela Ré junto à Instituição Financeira autora. Sentença de improcedência. Recurso de ambas as partes. Impugnação ao valor da causa realizada pela Ré, visto que a Autora deu à ação valor irrisório, quando o correto seria o saldo de contrato. Juízo a quo que realizou a apreciação do pedido apenas em

Ementa:
Apelação. Ação ordinária. Pretensão de repactuação de contrato de previdência privada firmado pela Ré junto à Instituição Financeira autora. Sentença de improcedência. Recurso de ambas as partes. Impugnação ao valor da causa realizada pela Ré, visto que a Autora deu à ação valor irrisório, quando o correto seria o saldo de contrato. Juízo a quo que realizou a apreciação do pedido apenas em sentença. Impossibilidade. Conforme redação do art. 293 do Código de Processo Civil, o valor da causa é matéria preliminar a ser resolvida antes do julgamento do feito, por constituir pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja consequência pela insubordinação seria a extinção do feito. Valor da causa que deverá corresponder ao valor do contrato, uma vez que o pleito de revisão de valores não se dissocia de eventual rescisão contratual. Aplicação do art. 292, II, do CPC. Anulação da sentença para determinar a alteração do valor da causa, com o recolhimento da complementação das custas correspondentes. Tendo em vista a correção da marcha processual, a questão atinente a honorários é posterior, devendo ser aguardada a providência de complementação das custas na origem. O provimento ao recurso da Ré leva à perda superveniente do objeto do recurso da Autora, levando ao não conhecimento do mesmo, que trata de razões de mérito. Sentença anulada. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.